Tribunal: TJPA
Processo: 0824290-11.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0824290-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS JOSE FERREIRA MAIA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0824290-11.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
5ª Vara Penal da Comarca de Belém

REQUERENTE:
MARCOS JOSÉ FERREIRA MAIA (Adv. Mario William Bruno do Nascimento Couto – OAB/PA nº 17.153)

REQUERIDA:
A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA:
Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por MARCOS JOSÉ FERREIRA MAIA, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sob o argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sem fundamentação concreta, requerendo o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foi realizada com fundamentação idônea e individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade somente autoriza a exasperação da pena-base quando demonstrada por elementos concretos que revelem grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, sendo insuficiente a mera afirmação genérica de que ela “restou evidenciada”.

4.

Os antecedentes não podem ser valorados negativamente sem a identificação de condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato, sendo vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

5.

A negativação da conduta social e da personalidade exige dados concretos extraídos dos autos, não podendo fundamentar-se em presunções genéricas de inclinação criminosa.

6.

Os motivos e as circunstâncias do crime devem ser individualizados e demonstrados por elementos específicos do caso concreto, não se admitindo expressões genéricas e aplicáveis indistintamente a qualquer delito patrimonial.

7.

As consequências do crime somente justificam a exasperação da pena quando ultrapassam os resultados normalmente esperados para a infração penal, mediante fundamentação concreta e verificável.

8.

A exigência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais decorre dos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena, sendo cabível a revisão criminal quando a reprimenda é fixada sem fundamentação adequada.

9.

Afastadas as valorações negativas de todos os vetores judiciais, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, com posterior incidência apenas da causa de aumento reconhecida na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

10.

Revisão criminal provida para redimensionar a sanção aplicada ao Revisionante para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer a revisão criminal e lhe dar provimento para redimensionar a sanção aplicada ao Revisionante para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
MARCOS JOSÉ FERREIRA MAIA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0016602-42.2004.8.14.0401, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 209 (duzentos e nove) dias-multa.

Em suas razões revisionais, o requerente sustenta que a sentença condenatória incorreu em ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar negativamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal mediante fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos extraídos do caso concreto, especialmente quanto aos antecedentes, cuja negativação não teria sido adequadamente justificada. Afirma que a individualização da pena ocorreu em afronta aos parâmetros legais e constitucionais, razão pela qual requer a revisão da dosimetria e o consequente redimensionamento da reprimenda imposta, postulando, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido por esta Relatora, determinando-se, em seguida, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da presente Revisão Criminal, concluindo pela necessidade de refazimento da primeira fase da dosimetria da pena.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço do pedido revisional.

Cinge-se a controvérsia posta na revisão criminal ao questionamento acerca da legalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, visando ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, em face da condenação de
MARCOS JOSÉ FERREIRA MAIA
pela prática, em tese, do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, haja vista que, no dia 15 de setembro de 2004, por volta das 20h, o revisionando e corréu teriam, mediante grave ameaça, subtraído os pertences da vítima e evadido-se do local em seu veículo.

1 – DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Aduz o revisionando que o Juízo sentenciante valorou negativamente a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal mediante fundamentação genérica e abstrata, sem amparo em elementos fáticos concretos extraídos dos autos, o que teria ensejado ilegal exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Tal alegação merece integral acolhimento, senão vejamos.

Para bem compreender a questão, é necessário trazer ao exame a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para fixação da pena-base, que assim se expressou,
verbis
:

"A culpabilidade do agente restou evidenciada; antecedentes maculados (fls. 205/206); sobre a conduta social e a personalidade do agente, presumem-se voltadas para o crime; motivos do crime não o favorecem; circunstâncias do crime não o recomendam; consequências extrapenais foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito"
.

Da leitura do excerto transcrito, constata-se de imediato que a r. sentença incorreu em múltiplas ilegalidades na primeira fase da dosimetria da pena, que serão a seguir analisadas individualmente.

No que tange ao vetor
culpabilidade
, limitou-se o Juízo a consignar que ela "restou evidenciada", sem qualquer referência a elemento concreto que revelasse reprovabilidade acima do normal já ínsito à própria conduta delituosa. A mera afirmação genérica de que a culpabilidade "restou evidenciada" não atende à exigência de motivação concreta imposta pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. A culpabilidade, como circunstância judicial, somente pode fundamentar a exasperação da pena quando se refira a aspectos que extrapolem o desvalor ordinariamente contido no tipo penal, o que não se verificou no caso em exame.

Quanto aos
antecedentes
, o Juízo os considerou "maculados" com base nas fls. 205/206 dos autos originários, sem, contudo, identificar a natureza jurídica dos registros que embasaram tal conclusão, vale dizer, sem esclarecer se se tratava de condenações criminais transitadas em julgado ou de meros inquéritos policiais e ações penais em andamento à época dos fatos. Esse esclarecimento é absolutamente imprescindível, e sua ausência compromete de forma irremediável a idoneidade da negativação do vetor.

Com efeito, o revisionando juntou aos presentes autos o atestado de pena, do qual se extrai, de modo inequívoco, que à época da prática do delito — setembro de 2004 — e mesmo à época da prolação da sentença condenatória — outubro de 2007 — o revisionando não ostentava qualquer condenação criminal transitada em julgado além da ora impugnada.

Sendo assim, os registros que o Juízo sentenciante reputou aptos a "macular" os antecedentes não poderiam corresponder senão a inquéritos ou ações penais em curso, os quais, por expressa vedação sumulada, não se prestam a esse fim.

A propósito, dispõe a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Referido enunciado sedimentou orientação reiterada da Corte Superior no sentido de que somente condenações criminais definitivas, anteriores ao fato em julgamento, autorizam a negativação do vetor antecedentes.

No caso dos autos, ausente qualquer condenação anterior transitada em julgado, impõe-se reconhecer que os antecedentes do revisionando eram
favoráveis
à época da sentença, não podendo referido vetor ter sido utilizado para exasperar a pena-base.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade do agente
, é ainda mais evidente o vício, pois o Juízo valeu-se de presunção — "presumem-se voltadas para o crime" — para negativá-las, quando é exatamente o contrário que a ordem jurídica exige: a exasperação da pena-base deve fundar-se em dados empíricos concretos extraídos dos autos, jamais em presunções desfavoráveis ao acusado.

No que concerne aos
motivos do crime
, a fórmula "não o favorecem" é exemplarmente genérica, pois se presta a qualquer crime patrimonial e nada revela sobre a especificidade do caso concreto.

Não há qualquer indicação de qual seria o elemento motivacional apto a elevar a reprovabilidade da conduta para além do padrão típico.

Idêntica ilegalidade se verifica nas
circunstâncias do crime
, para as quais o Juízo apenas registrou que "não o recomendam", também sem qualquer substrato concreto que individualize o caso e justifique a exasperação.

Quanto às
consequências do crime
, o Juízo consignou que "consequências extrapenais foram graves", sem especificar em que consistiriam as consequências que teriam ultrapassado os resultados naturalmente esperados para o crime de roubo majorado, tornando a valoração abstrata e insusceptível de controle.

O vício constatado no cotejo entre a sentença e as exigências constitucionais e legais de individualização da pena não é de somenos importância. A exigência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais decorre diretamente do art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário sejam fundamentadas, sob pena de nulidade, bem como do art. 315, §2º, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei nº 13.964/2019 —, que expressamente veda a decisão que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.

É assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade que autoriza a revisão criminal amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE .
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende ser possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal . 2.
A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal.
Por isso, não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal . 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1587184 SC 2016/0070300-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)

Afastadas as valorações negativas de todos os vetores judiciais por ausência de fundamentação concreta — e, no caso específico dos antecedentes, também pela comprovação documental de que o revisionando não ostentava condenação anterior transitada em julgado —, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo cominado ao delito, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Procedendo ao recálculo completo da dosimetria, tem-se o seguinte: na primeira fase, a pena-base é fixada no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase, aplica-se a fração de 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes, previstas no art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal, conforme expressamente consignado na r. sentença condenatória, resultando no acréscimo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias-multa, e alcançando a pena definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, a nova reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo o revisionando não reincidente, autoriza o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea
b
, do Código Penal, mantendo-se, portanto, o regime já fixado na sentença, sem qualquer prejuízo ao revisionando nesse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente a revisão criminal, para redimensionar a pena final de MARCOS JOSÉ FERREIRA MAIA para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/06/2026